Tribunal: CARF
Processo: 16682.904940/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904940/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.225 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/03/2007
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado, como no caso de despachos
eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é quando da apresentação do
Recurso Voluntário, sob pena de preclusão.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde de questão controversa, não se
justificando a sua realização quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904940/2012-20
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.225 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904940/2012-20

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima
Abud, Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Raphael Madeira Abad e Denise Madalena
Green. Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se o direito da Recorrente a
créditos de PIS.
Por retratar com precisão os fatos até então tratados no presente processo adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise da controvérsia.
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório emitido pela Demac Rio de Janeiro, em 05/11/2012 (rastreamento no
40158642), que não homologou a compensação de R$ 138.659,28, pleiteada na
DCOMP no 09120.61005.231211.1.3.046912, em virtude de que o pagamento de R$
462.744,52 de PIS/PASEP (código 6912), do período de 28/02/2007, efetuado em
20/03/2007, tido como indevido ou a maior que o devido, estava integralmente utilizado
para quitação de outros débitos da contribuinte.
Na manifestação apresentada, a contribuinte argumenta que a suposta insuficiência de
crédito se deve a um mero equívoco cometido quando do preenchimento de sua DCTF.
Diz que na DCTF original indicou um débito de PIS/PASEP do PA de 28/02/2007 de
R$ 462.744,52, quando o valor correto é de R$ 324.085,24. Como o pagamento da
contribuição desse período foi de R$ 462.744,52, resta-lhe um saldo credor de R$
138.659,28, que foi utilizado na presente Dcomp. Ressalta que em 23/12/2011, antes
mesmo da emissão do Despacho Decisório, transmitiu DCTF Retificadora, passando a
constar o valor correto da contribuição devida. Aduz que o equívoco é do próprio
despacho decisório que se baseou em DCTF que já havia sido retificada.
Da análise realizada pela DRJ acerca do presente caso foi proferida a seguinte
ementa abaixo transcrita.
Data do fato gerador: 20/03/2007
PIS/PASEP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o pedido
de restituição apresentado.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual reiterou os
argumentos já aduzidos na Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente afirma que o crédito pleiteado decorre de uma serie de ajustes e
reavaliacoes, apropriacao de creditos sobre ativo imobilizado, ajuste de receita, cumulativo para
não cumulativo, dentre outros.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.225 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904940/2012-20

Todavia, juntamente com a Manifestação de Inconformidade trouxe apenas
PER/DCOMP, DCTF e DACON.
Não trouxe qualquer documento com o Recurso Voluntário.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares, é de se analisar o mérito.
A questão reside no ônus probatório no processo administrativo fiscal,
especialmente tratando-se de pedido de compensação, situação em que o contribuinte exerce o
direito de requerer que a Fazenda Nacional reconheça créditos que entende possuir.
Ao contrário de uma impugnação a um auto de infração, na qual o ônus de
demonstrar a existência do crédito é da Administração, quando o contribuinte requer o
reconhecimento de um crédito, é dele o ônus de demonstrar a sua existência.
Por este motivo admite-se, eventualmente a juntada de documentos com o
Recurso Voluntário.
Como se percebe pelo afirmado na própria Manifestação de Inconformidade e
pela análise das peças processuais, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de, no momento
processual adequado e legalmente previsto para tanto, qual seja a manifestação de
inconformidade, trazer aos autos provas do crédito alegado.
Tratando-se de despacho eletrônico, este Colegiado presume que o Contribuinte
possa não ter tido certeza acerca de quais os documentos que satisfariam a DRJ no sentido de
aferir a liquidez e certeza do crédito, razão pela qual este Colegiado admite que sejam juntadas
novas provas no Recurso Voluntário.
No caso concreto a DRJ foi expressa, em seu Acórdão, quanto aos documentos
que ela entendia necessários, evidenciando que seria necessário tanto a cópia da escrituração
contábil como a documentação sobre a qual ela se fundamentou.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.225 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904940/2012-20

princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas
no seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância".
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, e este
Relator utiliza o seguinte critério, abaixo exposto:
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não podem ser levados
em consideração documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como
DARF, PERD/COMP, e DCTF pois não servem como indício de prova nem prova dos créditos.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.225 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904940/2012-20

argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Contudo, como a Recorrente não apresentou qualquer documento quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, entende-se precluso o direito de fazer,
inclusive excepcionalmente no Recurso Voluntário, o que também não ocorreu, impedindo que
este Colegiado aprecie a sua pretensão, por falta de provas, especialmente no caso que o ônus
incide sobre quem alega.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital